Tribunal: TJSP
Processo: 1118546-32.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2018-06-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000463615
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1118546-32.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALESAT
COMBUSTÍVEIS S.A., são apelados AUTO POSTO SAN FRANCISCO LTDA e
ALDANO PEDRO BIAZOTO FORLEVISE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DIMAS RUBENS
FONSECA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 21 de junho de 2018.
Cesar Lacerda
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1118546-32.2016.8.26.0100 - im
2
Voto no 31.874
APELAÇÃO No 1118546-32.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A.
APDOS.: AUTO POSTO SAN FRANCISCO LTDA.; ALDANO PEDRO BIAZOTO
FORLEVISE
JUIZ(A): MIGUEL FERRARI JUNIOR
Competência Recursal. Ação de rescisão de contratos de
compra e venda de combustíveis, de licença de uso de marca e
comodato. É das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
desta Corte, a competência preferencial para conhecer do
presente recurso interposto em ação que versa sobre
propriedade industrial. Precedentes do Grupo Especial da
Seção de Direito Privado.
Recurso não conhecido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer e
reconvenção, decorrentes de contrato de compra e venda de combustível,
comodato e licença de uso de marca, julgada improcedente a demanda
principal e parcialmente procedente o pedido reconvencional, pela r. sentença
de fls. 710/718, cujo relatório fica adotado.
Há embargos de declaração opostos
pelos réus (fls. 720/721), rejeitados pela decisão de fls. 722.
Inconformada, apela a autora (fls.
724/738), pleiteando a reforma do julgado.
É o relatório.
Esta Câmara de Direito Privado não é
competente para conhecer do presente recurso, pois a respeitável sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1118546-32.2016.8.26.0100 - im
3
recorrida foi proferida em ação que versa sobre contrato de fornecimento de
produtos, comodato de equipamentos, bem como o uso da marca.
Portanto, tem-se que a ação envolve
questão relacionada a propriedade industrial, matéria de competência recursal
das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, nos termos do artigo 6o, da
Resolução n.o 623/13, desta Corte.
Foi esse, aliás, o entendimento esposado
pelo Grupo Especial da Seção do Direito Privado deste Tribunal, confira-se:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
Apelações interpostas nos autos de ação ordinária de rescisão de contratos de
compra e venda de combustíveis, de licença de uso de marca e de bonificação por
performance - Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 25a
Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para a 17a
Câmara de Direito Privado que, por sua vez, dele também não conheceu e ordenou a
redistribuição para uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Conflito
suscitado pela 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial - Competência dos
órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça que é determinada em razão da
matéria - Litígio que envolve propriedade industrial - Competência das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial - Art. 6o, caput, da Resolução n° 623/2013 -
Conflito julgado procedente e declarada a competência da 1a Câmara Reservada de
Direito
Empresarial,
a
Suscitante.”
(Conflito
de
Competência
no
0049544-64.2017.8.26.0000, relator Des. Correia Lima, j. 05.02.2018).
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
CONTRATO DE CESSÃO DE MARCA E FORNECIMENTO DE PRODUTOS COM
POSTO REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEIS AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CAUSA DE PEDIR E PEDIDO ABRANGENTE DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE
EQUIPAMENTOS CEDIDOS EM COMODATO E, TAMBÉM, ABSTENÇÃO DE USO DE
MARCA, COM FUNDAMENTO NA LEI 9.279/96, CÓDIGO DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL DEMANDA DISTRIBUÍDA POSTERIORMENTE À RESOLUÇÃO No
538/2011, QUE CRIOU CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
INTEGRADA À SUBSEÇÃO I DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO - CONFLITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1118546-32.2016.8.26.0100 - im
4
PROCEDENTE
COMPETÊNCIA
DA
CÂMARA
SUSCITANTE” (Conflito de
competência no 0032481-65.2013.8.26.0000; Relator Matheus Fontes; Grupo
Especial da Seção do Direito Privado; j. 23/05/2013)
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação
de rescisão contratual Contrato de Operação de Posto Marca Shell Matéria
inserida dentre os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial Lei
9.279/96 - Competência preferencial das Câmaras Reservadas a Direito Empresarial
Art. 6o, da Resolução 623/2013 Conflito de competência procedente para fixar a
competência da 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial.” (Conflito de
competência no 0051527-35.2016.8.26.0000; Relator J. B. Franco de Godoi;
Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; j. 24/10/2016).
E, ainda:
“COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. CANCELAMENTO DE FIANÇA. CONTRATO DE
CESSÃO
DE
MARCA
E
FORNECIMENTO
DE
PRODUTOS
COM
POSTO
REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEIS. RESOLUÇÃO N.o 538/2011 JÁ VIGENTE
QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO DO PRESENTE RECURSO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO
RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL. Tratando-se de contrato que envolve a
discussão de valores, de garantia e de perdas e danos relativos a contrato de cessão de
marca e fornecimento de produtos firmado nos termos da Lei 9.279/96, é de uma das
Câmaras de Direito Empresarial a competência para julgamento da matéria.
Redistribuição determinada. Recurso não conhecido” (TJSP; Apelação no
1016440-29.2015.8.26.0002; Relator Gilberto Leme; 35a Câmara de Direito
Privado; j.19/02/2018).
“COMPETÊNCIA
RECURSAL.
Ação
de
rescisão contratual de promessa de compra e venda mercantil de combustível com
licença de uso de marca. Matéria devolvida que diz respeito a direitos e obrigação
relativas à propriedade industrial. Competência das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial, nos termos do art. 6o da Resolução no 623/2013 deste Tribunal.
Precedentes do Grupo Especial da Seção de Direito Privado. Redistribuição
determinada. Recurso não conhecido” (Apelação no 0056192-46.2007.8.26.0506;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1118546-32.2016.8.26.0100 - im
5
Relator Tasso Duarte de Melo; 12a Câmara de Direito Privado; j. 14/03/2018).
Oportuno registrar que, embora esta 28a
Câmara de Direito Privado tenha apreciado agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida nestes autos, tem-se que não há prevenção na
espécie, em face da natureza da matéria discutida no feito.
A questão, aliás, já foi analisada pelo
Colendo Órgão Especial deste Tribunal, no Conflito de Competência no
0005520-58.2011.8.26.000, relatado pelo eminente Desembargador Renato
Nalini, em julgamento de 30.03.2011. Confira-se:
“Se, por qualquer motivo, Câmara que não
detém a competência conhece de recurso, o fato não gera a prevenção prevista no
artigo 102 do Regimento Interno do TJSP. Precedente jurisprudencial: Não há
prevenção possível, quando um dos órgãos não tem, a priori, nenhuma competência.”
Diante do exposto, não se conhece do
recurso, determinando-se a redistribuição do feito a uma das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial desta Corte, que têm competência
preferencial para apreciar a matéria.
CESAR LACERDA
Relator